Tribunal: TJMT
Processo: 1007249-49.2021.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007249-49.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARCELO LINOS DERO - CPF: 022.309.009-35 (APELADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), CELIA REGINA FLORES - CPF: 994.931.601-49 (APELADO), ANTONIO OVIDIO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO TRES T LTDA - EPP - CNPJ: 08.933.446/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), KEILA APARECIDA DA SILVA - CPF: 933.257.461-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO – CONSTATAÇÃO DOS AUTORES COMO ADQUIRENTES DE BOA-FÉ – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE CONHCEIMETO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO EXECUTIVA – FRAUDE NÃO CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO/AVERBAÇÃO E/OU IMPEDIMENTO SOBRE OS BENS DE MATRÍCULA N.
24.966 e 24.967 (CRI DE ALTA FLORESTA/MT)
– APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 375 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –APELO DESPROVIDO.

À luz da Súmula n. 375 do STJ, há necessidade de comprovação de que o adquirente tinha conhecimento de existência de ação judicial afetando o bem adquirido para que se caracterize a fraude à execução; em caso contrário, eis que não há possibilidade de se presumir a má-fé, mormente quando à época do negócio não havia qualquer tipo de restrição ou impedimento sobre os imóveis, nem registro e/ou averbação sobre a existência da ação de execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação (ID. Num. 177948619) interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que
JULGOU PROCEDENTES
os Embargos de Terceiro, (Numeração Única:
1007249-49.2021.8.11.0007
), propostos por MARCELO LINOS DERO e OUTRO(S)
,
para o fim de DECLARAR a validade da aquisição dos imóveis rurais objeto das matrículas n. 24.966 e 24.967, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Alta Floresta/MT, em favor dos Embargantes, ora Apelados. A sentença, ainda, CONDENOU a Requerida/Apelante ao pagamento das custas e verba honorária advocatícia, sendo esta fixada em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, o Banco do Brasil S/A, argumenta que não cometeu ilícito algum; que a parte recorrida estava plenamente ciente das cláusulas contratadas; que o ajuizamento da ação se configura como uma aventura processual; que “(...)
tendo sido feita a contratação, e requerido o pedido de débito automático, não pode o Apelante se abster de descontar aquilo que foi contratado. Se a parte autora não fez uso do serviço prestado, não pode atribuir responsabilidade a essa Casa Bancária e tampouco requerer a devolução dos valores descontados em dobro, uma vez que, de fato, houve a contratação do serviço conforme já indicado. Desta forma e de acordo com o acima exposto, há de se concluir que a exordial não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do direito. autoral, em total inobservância ao descrito no art. 373, I, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe”.

Assevera que “(...) resta cristalino o fato de que não houve qualquer pratica de ato ilícito pelo Recorrente, e falar-se em pagamento de qualquer valor, seja a título moral, seria falar em enriquecimento ilícito à parte Recorrida. Assim, de acordo com dispositivo legal infraconstitucional, a parte beneficiária deve respeitar as condições contidas em contrato, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito, constantes ao art. 5, XXXVI da Constituição Federal. Diante desta regra, não é possível empregar tratamento diferenciado à parte Recorrida, que não pode buscar amparo indevido perante o Poder Judiciário, reivindicando direito que não lhe assiste”.

Diz que “(...) a presente ação deve ser julgada totalmente improcedente, sob pena de se violar um ato jurídico perfeito. Desta forma e de acordo com o acima exposto, há de se concluir que a exordial não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivosdo direito autoral, em total inobservância ao descrito no art. 373, I, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe”.

Menciona que “(...) A r. Sentença declarou a validade da aquisição dos imóveis rurais sob as matrículas nº 24.966 e 24.967, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Alta Floresta/MT. Faz-se imprescindível ressaltar que não há, no caso dos autos, falha do serviço administrativo do Banco”.

Destaca que o que foi contrato deve ser mantido, em observância ao “pacta sunt servanda”, destacando a boa-fé do Requerido/Apelante.

Presquestiona “(...) ad cautelam, ainda que possa parecer prematuro, mas objetivando tão somente o atendimento, mesmo que por analogia, das Súmulas 282 e 356 do E. Supremo Tribunal Federal, e 86, 98 e 211 do Superior Tribunal de Justiça, e tendo em vista a possibilidade, ainda que remota, mas existente, deste “Recurso Apelação” vir a ser improvido, mesmo que parcialmente e por maioria de votos, hipótese aqui admitida apenas ad argumentandum tantum, ficam aqui, desde já, prequestionadas as teses jurídicas abordadas nas razões acima, requerendo, desde já, o Banco-Apelante que esse E. Tribunal se digne manifestar de forma expressa acerca de cada uma delas”.

Requer o provimento do apelo para julgar inteiramente improcedente a ação.

Em contrarrazões, os Apelados pugnam pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que
JULGOU PROCEDENTES
os Embargos de Terceiro, (Numeração Única:
1007249-49.2021.8.11.0007
), propostos por
MARCELO LINOS DERO e OUTRO(S)
em face de
BANCO DO BRASIL S/A (Apelante)
,

para o fim de
DECLARAR
a validade da aquisição dos imóveis rurais objeto das matrículas n. 24.966 e 24.967, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Alta Floresta/MT, em favor dos Embargantes, ora Apelados.

Pois bem.

Após a devida análise, conclui-se que melhor sorte não socorre ao apelante, simplesmente porque a alegação de inexistência de ilícito pelo Banco; e de que os Apelados simplesmente não cumpriram o contrato não traz qualquer fundamento plausível.

Frise-se: a sentença considerou que:

“(...)
a parte-embargante juntou “escritura pública de venda e compra”, de ambos os imóveis rurais, as quais foram devidamente registradas nas datas de 23/07/2018 e 04/07/2018, respectivamente, firmados entre ela e os proprietários dos imóveis”; que “(...) ao tempo da aquisição da propriedade, estes eram de propriedade das pessoas físicas de Antônio Olvídio Pereira e Keila Aparecida da Silva Pereira, também executados na ação de execução de título extrajudicial que originou o presente procedimento, de modo que não integravam o patrimônio da empresa onde estes últimos eram sócios, o que leva à conclusão de que a parte-embargante, quando das alienações, não tinha condições objetivas de conhecer sobre a existência da ação executiva em apenso”.

(...)
Diante disso, em que pese ao argumento da parte-embargada de que a aquisição e registro dos imóveis aconteceram em momento posterior à distribuição da ação de execução que deu origem ao presente procedimento, o que configuraria fraude à execução, consigna-se que no ano de 2018 não havia qualquer tipo de restrição ou impedimento sobre os aludidos imóveis, tampouco registros e/ou averbações sobre a existência da ação executiva, atos estes que só foram requestados no ano de 2019 pela embargada”.

Não há qualquer reparo a ser feito na sentença, pois a fundamentação encontra respaldo legal, eis que os Autores/Apelados agiram de boa-fé, pois não tinha condições objetivas de saberem da existência da ação executiva.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL REALIZADA ANTES DA AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO OU DA RESPECTIVA PENHORA - FRAUDE À EXECUÇÃO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA - SÚMULA 375 DO STJ – ILEGALIDADE DA PENHORA CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não é possível a declaração de fraude à execução ainda que exista ação judicial em curso no momento da alienação do bem, mas não tenha ainda havido penhora ou o registro da constrição.

2. Para instaurar a presunção de fraude, na ausência do registro da penhora, é necessária a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da existência da ação judicial a caracterizar a má-fé, a teor do que prescreve o Verbete 375 editado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorreu na hipótese.

3. Assim, não se pode reconhecer a fraude à execução sem demonstração da má-fé do terceiro adquirente, porquanto, os efeitos da ação de execução não se operam em relação a terceiros de boa-fé, mormente quando inexiste penhora vinculada à ação principal (ação de execução). A má-fé não se presume.

4. Ademais, inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, ônus do qual o exequente/embargado/apelado não se desincumbiu.

5. Até porque, embora não fosse seu ônus, o ora embargante/apelante, demonstrou que o executado/alienante adquiriu recentemente nesta Capital um imóvel avaliado em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), conforme matrícula nº. 109.029 do CRI do 5º Ofício de Cuiabá, o que acabaria por tornar, no mínimo, nebulosa a alegação de eventual insolvência decorrente da venda do bem objeto da lide. (N.U 0005267-57.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO COMPROVADA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. DILIGÊNCIAS PROVIDENCIADAS E AUSÊNCIA DE REGISTRO ACERCA DA EXISTÊNCIA DA EXECUÇÃO E DA PENHORA ANTERIOR NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não há má-fé demonstrada nos autos, aliado ao fato de que não se procedeu ao registro da existência da ação na matrícula do imóvel e da penhora antes da compra e venda, conforme preconiza a lei.

A súmula 375 do STJ dispõe: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente."

(N.U 0003725-11.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023)”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 20% sobre o valor atribuído a causa.

Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023